Tribunal: TJMT
Processo: 1022993-32.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022993-32.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BARBOSA SANTOS - CPF: 038.426.071-30 (PACIENTE), 2 vara de barra do bugres (IMPETRADO), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VERONICA SOUSA FRANCA - CPF: 042.617.781-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. INOCORRÊNCIA. FATOS DISTINTOS. CONHECIMENTO DO WRIT. PROPORCIONALIDADE. PENA MÁXIMA DE DOIS ANOS. ABSOLVIÇÃO ANTERIOR PELOS MESMOS FATOS ORIGINÁRIOS. CONDUTA DÚBIA DA VÍTIMA. CICLO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), nos autos de origem n. 1001389-03.2026.8.11.0004. O paciente se encontra preso preventivamente desde 30 de abril de 2026, em razão de decisão datada de 7 de abril de 2026 (Id. 229291849), que decretou sua custódia cautelar por suposto descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em 10 de fevereiro de 2026 (Id. 222741844) em favor de suposta vítima, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, III, do CPP c.c. o art. 20 da Lei n. 11.340/2006. O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido em 21 de maio de 2026 (Id. 234425988). A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia, primariedade do paciente, existência de residência fixa e ocupação lícita, além de declaração em vídeo da própria vítima afirmando não se sentir ameaçada, requerendo a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer complementar subscrito pelo Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana (Id. 377810851), retificou posicionamento anterior e opinou pela concessão da ordem, com substituição da prisão por medidas cautelares diversas e determinação de elaboração de estudo psicossocial.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se o presente writ configura reiteração de pedido já apreciado no HC n. 1006520-68.2026.8.11.0000, ou se tem por objeto fatos e decreto prisional distintos, autorizando seu conhecimento; (ii) estabelecer se a prisão preventiva decretada em 7 de abril de 2026, fundada no descumprimento de medidas protetivas de urgência, atende ao princípio da proporcionalidade diante das peculiaridades do caso concreto — especialmente a absolvição anterior do paciente pelos fatos originários, a conduta dúbia da vítima, a dependência econômica desta e do filho em relação ao paciente e a ausência de investigação psicossocial aprofundada; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP c.c. o art. 22 da Lei n. 11.340/2006, são suficientes para resguardar a integridade da vítima e garantir a ordem pública, tornando desnecessária a manutenção da custódia.

III. Razões de decidir:

1.

O presente
writ n
ão configura reiteração de pedido, pois tem por objeto decreto prisional distinto — datado de 7 de abril de 2026 — fundado em fatos novos ocorridos em 31 de março de 2026, que diferem dos fatos apreciados no HC n. 1006520-68.2026.8.11.0000.

2.

A prisão preventiva, como medida cautelar de natureza excepcional, exige não apenas a presença formal dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, mas também a observância do princípio da proporcionalidade, que impõe a adoção da medida menos gravosa quando esta se mostrar suficiente para a proteção dos bens jurídicos tutelados.

3.

O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) é punido com pena de detenção de 3 meses a 2 anos, o que, embora não impeça formalmente a decretação da prisão preventiva, é elemento relevante na análise da proporcionalidade da medida cautelar extrema.

4.

A absolvição do paciente nos autos da ação penal n. 1001662-79.2026.8.11.0004, referente aos fatos originários de 10 de fevereiro de 2026, é circunstância concreta que relativiza a narrativa de periculosidade extrema do agente, pois o Poder Judiciário, após instrução probatória, concluiu pela insuficiência das provas para uma condenação.

5.

A conduta da vítima ao longo do processo é marcada por dubiedade objetivamente verificável: ela reiteradamente relata fatos graves e, em seguida, produz declarações informais desmentindo as acusações e postulando a soltura do paciente, o que impõe cautela na avaliação do risco concreto e na adoção da medida mais gravosa.

6.

A declaração informal da vítima em vídeo, afirmando não se sentir ameaçada, não pode ser simplesmente descartada como manifestação típica do ciclo de violência sem que o Estado tenha promovido investigação qualificada — por meio de estudo psicossocial — para compreender a real dinâmica do conflito familiar.

7.

A vítima e o filho do casal são portadores de Transtorno do Espectro Autista e dependem economicamente do paciente, de modo que a manutenção da prisão pode agravar a situação de vulnerabilidade da própria ofendida, contrariando a finalidade protetiva da Lei n. 11.340/2006.

8.

A ausência de elaboração de estudo psicossocial com a família envolvida no conflito revela que o Estado não esgotou os instrumentos disponíveis para compreender e tratar adequadamente a dinâmica familiar antes de recorrer à medida mais gravosa de restrição da liberdade.

9.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP c.c. o art. 22 da Lei n. 11.340/2006, mostram-se suficientes para resguardar a integridade da vítima e garantir a ordem pública, desde que acompanhadas de monitoramento efetivo e de intervenção psicossocial qualificada.

10.

A determinação de elaboração de estudo psicossocial com toda a família, bem como a oitiva de vizinhos e parentes, é medida necessária para que o Estado ofereça resposta adequada ao conflito familiar, evitando tanto a impunidade quanto o encarceramento desnecessário de pessoa economicamente ativa.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem concedida.

Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não configura reiteração de pedido quando tem por objeto decreto prisional distinto, fundado em fatos novos, ainda que envolva o mesmo paciente e a mesma vítima de impetração anterior. 2. A prisão preventiva decretada pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência, punido com pena máxima de dois anos de detenção, deve observar o princípio da proporcionalidade, sendo cabível sua substituição por medidas cautelares diversas quando as peculiaridades do caso concreto — absolvição anterior pelos fatos originários, conduta dúbia da vítima, dependência econômica desta e ausência de estudo psicossocial — demonstram que a medida extrema é excessiva. 3. A proteção efetiva da mulher em situação de violência doméstica exige do Estado não apenas o encarceramento do agressor, mas também a promoção de intervenção psicossocial qualificada que permita compreender e tratar a dinâmica do conflito familiar.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da CF/88; art. 226, § 8º, da CF/88; arts. 282, § 4º, 282, § 6º, 311, 312, 313, III, 316, 319 e 648, I, do CPP; arts. 1º, 3º, 4º, 18, 20, 22 e 24-A da Lei n. 11.340/2006.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar (Id. 370442369), impetrado em favor de
Pedro Henrique Barbosa Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), nos autos de origem n. 1001389-03.2026.8.11.0004.

A petição inicial (Id. 370442369), sustenta, em síntese, que: (I) em nenhum momento ocorreu descumprimento de medida protetiva; (II) existe declaração em vídeo da própria vítima, Veronica Sousa França, afirmando que o paciente não apresenta risco à sua integridade física e mencionando o número do processo; (III) o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo réu primário, com residência fixa e ocupação lícita (gari); (IV) em processo anterior de mesma natureza, o paciente foi absolvido; e (V) a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP não estão nitidamente presentes.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Em decisão prolatada pelo Des. Sergio Valério, Relator em Substituição Legal (Id. 370801395), o pedido liminar foi
indeferido
por ausência de instrução mínima necessária, tendo em vista que o impetrante não havia colacionado cópias do decreto prisional e das peças informativas do flagrante, o que impedia o exame dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. Determinou-se a expedição de ofício à autoridade coatora para prestação de informações no prazo de cinco dias, com posterior encaminhamento à Procuradoria-Geral de Justiça.

Em resposta, o Juiz de Direito encaminhou o Ofício Gabinete n. 76/2026, de 28 de maio de 2026 (Id. 371192891), informando, de forma sucinta, que: (a) foram deferidas medidas protetivas de urgência em face do paciente; (b) a prisão preventiva foi decretada em 7 de abril de 2026 por suposto descumprimento da ordem judicial; (c) o pedido de revogação formulado pela defesa em 22 de maio de 2026 foi indeferido; e (d) os fatos estavam sendo apurados nos autos n. 1005925-57.2026.8.11.0004, aguardando manifestação ministerial. A autoridade coatora não juntou cópias dos autos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
(Id. 373482881 — Manifestação), apresentou parecer opinando, em preliminar, pelo
não conhecimento
do
writ
, por se tratar de mera reiteração de pedidos já apreciados no HC n. 1006520-68.2026.8.11.0000, julgado por esta Segunda Câmara Criminal. No mérito, caso conhecido o
writ,
opinou pela
denegação da ordem
, sustentando que a prisão preventiva estava devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, estando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP.

Verificando inconsistência fática relevante — qual seja, que as informações prestadas pela autoridade coatora e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça faziam referência a fatos e processos distintos daquele que originou a atual prisão preventiva —, o Relator prolatou despacho (Id. 376232371), determinando a expedição de novo ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças (MT), com prazo improrrogável de 48 horas, para que fossem encaminhadas as seguintes peças dos autos n. 1005925-57.2026.8.11.0004: (a) cópia integral do auto de prisão em flagrante que originou a custódia decretada em 7 de abril de 2026; (b) cópia da decisão que decretou a prisão preventiva em 7 de abril de 2026; (c) cópia da decisão que indeferiu o pedido de revogação em 22 de maio de 2026; (d) cópia das medidas protetivas de urgência deferidas; (e) cópia do boletim de ocorrência e demais peças informativas; e (f) quaisquer outras peças relevantes.

Em cumprimento ao despacho, o Juiz de Direito Marcelo Sousa Melo Bento de Resende encaminhou o Ofício Gabinete n. 86/2026, de 19 de junho de 2026 (Id. 376765381 — Informações Complementares), acompanhado de extensa documentação (Id. 237846459 a Id. 237846472), esclarecendo detalhadamente a cronologia dos fatos e juntando documentos.

A autoridade coatora esclareceu ainda que as MPUs n. 1011716-12.2023.8.11.0004, referidas no primeiro parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, encontravam-se arquivadas definitivamente desde 26 de fevereiro de 2024, não guardando relação com os fatos ora apurados.

Após o recebimento das informações complementares, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do mesmo Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
(Id. 377810851 — Manifestação Complementar),
retificou parcialmente
o parecer anteriormente exarado, passando a opinar
favoravelmente à revogação da prisão preventiva
do paciente Pedro Henrique Barbosa Santos, com a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, assim ementando:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADO CONTRA O PACIENTE, POR PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART.24-A, DA LEI N.º 11.340/2006) – EXCESSO DE RIGOR NA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE PRISÃO VERIFICADA – CONDUTA DUVIDOSA DA VÍTIMA. PELA CONCESSÃO DA ORDEM, PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIDA DO PACIENTE”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Da preliminar: não conhecimento por reiteração de pedidos

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu primeiro parecer (Id. 373482881), suscitou preliminar de não conhecimento do presente writ, sustentando tratar-se de mera reiteração de pedidos já apreciados no HC n. 1006520-68.2026.8.11.0000, julgado por esta Segunda Câmara Criminal.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento. Como bem esclarecido pela própria Procuradoria-Geral de Justiça em seu segundo parecer (Id. 377810851), a confusão inicial decorreu da forma como o habeas corpus foi protocolado, fazendo referência ao PJe n. 1001389-03.2026.8.11.0004, que é o processo de medidas protetivas de urgência, e não ao processo criminal n. 1005925-57.2026.8.11.0004, no qual os fatos de 31 de março de 2026 estão sendo apurados.

Com efeito, o HC n. 1006520-68.2026.8.11.0000, anteriormente julgado por esta Câmara, tinha por objeto a prisão preventiva decretada em razão dos fatos de
10 de fevereiro de 2026
(ameaça, dano e vias de fato), ao passo que o presente writ impugna a prisão preventiva decretada em
7 de abril de 2026
, em razão do
descumprimento das medidas protetivas de urgência
ocorrido em
31 de março de 2026
— fatos distintos, ocorridos em datas diversas, que ensejaram a prisão do paciente em dois momentos diferentes.

Trata-se, portanto, de impetração autônoma, fundada em fatos novos e em decreto prisional diverso, não configurando reiteração de pedido. A vedação ao conhecimento de
habeas corpus
por reiteração pressupõe identidade de objeto, de causa de pedir e de título judicial, o que não ocorre na espécie. Rejeita-se, assim, a preliminar de não conhecimento.

VOTO-MÉRITO

O
habeas corpus
, remédio constitucional previsto no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, destina-se a tutelar a liberdade de locomoção quando alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de ir e vir, por ilegalidade ou abuso de poder. No âmbito das prisões cautelares, o writ é o instrumento adequado para o controle da legalidade da custódia, verificando-se se os requisitos legais foram observados e se a fundamentação da decisão é idônea.

A prisão preventiva, por sua natureza cautelar, constitui medida excepcional no sistema processual penal brasileiro, somente admissível quando presentes, de forma concomitante: (a) a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delict
i); (b) ao menos um dos fundamentos do
periculum libertatis
— garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP); e (c) uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313 do CPP.

Conforme se extrai da petição inicial (Id. 370442369) e das informações complementares prestadas pela autoridade coatora (Id. 376765381), a cronologia dos fatos é a seguinte:

Em 10 de fevereiro de 2026, por volta de 1h26min, na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, em Araguaiana (MT), o paciente Pedro Henrique Barbosa Santos, companheiro de Veronica Sousa França com quem mantinha união estável há cerca de cinco anos e com quem possui um filho em comum (Pietro Henry Barbosa Santos, então com quatro anos de idade), teria agredido fisicamente a companheira, proferido ameaça de morte ("quando você dormir, vou te matar"), colocado uma arma de fogo sob a cabeça da vítima, trancado-a no banheiro e danificado bens da residência, causando prejuízos estimados em R$ 3.000,00. A Polícia Militar foi acionada pela Patrulha Maria da Penha, e o paciente foi preso em flagrante (APF n. 1001396-92.2026.8.11.0004). Naquela oportunidade, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia.

Em
10 de fevereiro de 2026
, a Juíza de Direito Plantonista Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa deferiu medidas protetivas de urgência em favor de Veronica Sousa França e em desfavor do paciente (Id. 222741844 — Decisão de deferimento de Medidas Protetivas de Urgência, p. 1-8 do documento Id. 237846465), consistentes em: (a) suspensão da posse/restrição do porte de armas; (b) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; (c) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 300 metros; (d) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; (e) proibição de frequentar a residência da ofendida, residência de familiares, local de trabalho, escola e igreja; (f) restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores; e (g) participação da Patrulha Maria da Penha. As medidas foram fixadas com vigência de seis meses. O paciente foi devidamente intimado das medidas protetivas (Id. 222822819, mencionado na decisão de decretação da prisão preventiva, Id. 229291849, p. 2).

Os fatos de 10 de fevereiro de 2026 foram apurados na ação penal n. 1001662-79.2026.8.11.0004, na qual o paciente foi
absolvido
por sentença prolatada em
5 de março de 2026
, ocasião em que a prisão preventiva então vigente foi revogada, conforme informado pela autoridade coatora no Ofício Gabinete n. 86/2026 (Id. 376765381, p. 2).

No dia 31 de março de 2026, às 5h, a vítima Veronica Sousa França registrou novo boletim de ocorrência (BO n. 2026.107490 — Id. 237846469, p. 3-7 do documento), desta feita relatando que o paciente, ciente das medidas protetivas vigentes, invadiu sua residência na Rua 33, n. 77, Bairro Barra do Garças, Barra do Garças (MT), agrediu-a fisicamente (quase quebrando seu braço, com sinal de lesão corporal leve constatado pela Patrulha Maria da Penha), ameaçou-a de morte e de incendiar a casa, afirmou ter clonado o celular da vítima e ter acesso a todas as suas comunicações, exigiu que ela providenciasse uma passagem para que ele pudesse fugir, e ainda teria orientado a vítima a mentir em depoimentos para eximi-lo de culpa — inclusive, segundo o boletim de ocorrência, o próprio advogado do paciente teria entrado em contato com a vítima via WhatsApp para orientá-la nesse sentido (Id. 237846469, p. 6, narrativa do BO n. 2026.107490).

A Patrulha Maria da Penha realizou diligências para localizar o paciente, que havia sido demitido da Fazenda Vale do São Francisco em Araguaiana (MT) por envolvimento com drogas e por trazer transtornos ao local, e que teria fugido para o município de Piranhas (GO), na residência de seu pai.

Em
2 de abril de 2026
, a Delegada de Polícia Luciana Batista Canaverde, da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Barra do Garças (MT), autuou o Auto de Investigação Preliminar n. 66.11.2026.10739 (AIP n. 108/2026) e encaminhou a documentação ao Ministério Público (Id. 237846469, p. 1-2 e p. 22).

Em
6 de abril de 2026
, o Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, informando o descumprimento reiterado das medidas protetivas vigentes (Id. 229206268, mencionado na decisão de decretação da prisão preventiva, Id. 229291849, p. 2).

Em
7 de abril de 2026
, o Juiz de Direito Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças (MT),
decretou a prisão preventiva
do paciente Pedro Henrique Barbosa Santos (Id. 229291849 — Decisão de decretação da prisão preventiva, p. 1-5 do documento Id. 237846466), com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, III, do CPP c.c. o art. 20 da Lei n. 11.340/2006, para garantia da ordem pública e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. O decreto prisional consignou que o boletim de ocorrência n. 2026.107490 indicava a existência do crime e indícios suficientes de autoria, que a postura "insistente e ardilosa" do agressor demonstrava que ele não discernia o limite de sua conduta, impondo temor à vítima, e que o descumprimento das medidas protetivas evidenciava a insuficiência das cautelares diversas da prisão. Foi expedido mandado de prisão preventiva n. 1001389-03.2026.8.11.0004.01.0002-11, com validade até 10 de outubro de 2040 (Id. 237846472, p. 3-4 do documento).

O paciente foi
preso em 30 de abril de 2026
, em uma chácara no km 18 da estrada velha sentido Torixoreu, no município de Pontal do Araguaia (MT), conforme boletim de ocorrência n. 2026.140909 (Id. 237846472, p. 7-8 do documento). Nessa mesma data, foi realizada
audiência de custódia
perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças (MT), presidida pelo Juiz de Direito Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, com a presença da Promotora de Justiça Luciana Rocha Abrão David e do Defensor Público Leonardo Jacometti de Oliveira (Id. 232020783 — Termo de Audiência de Custódia, p. 17-19 do documento Id. 237846472). O ato foi realizado de forma não presencial, nos termos da novel disposição do art. 310 do CPP, com redação dada pela Lei n. 15.358/2026.

O laudo pericial de exame de corpo de delito cautelar estava disponível. O paciente foi recolhido à Cadeia Pública de Barra do Garças (MT) (Id. 237846472, p. 9-10 do documento — Ofício n. 2026.5.127132/1ª DP).

Os fatos de 31 de março de 2026 estão sendo apurados na
ação penal n. 1005925-57.2026.8.11.0004
, na qual, em 18 de junho de 2026, foi prolatada decisão de manutenção da prisão preventiva e designada audiência de instrução e julgamento, conforme informado pela autoridade coatora no Ofício Gabinete n. 86/2026 (Id. 376765381, p. 3).

No caso em exame, a análise das peculiaridades concretas revela que a manutenção da prisão preventiva é medida desproporcional, por razões que se passa a expor.

Em primeiro lugar, o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, é punido com pena de
detenção de 3 meses a 2 anos
. Embora a baixa pena máxima cominada não impeça, por si só, a decretação da prisão preventiva — especialmente nos casos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 313, III, do CPP —, ela é elemento relevante na análise da proporcionalidade da medida cautelar extrema. A prisão preventiva não pode, em regra, ser mais gravosa do que a própria pena que seria aplicada em caso de condenação, sob pena de transformar-se em punição antecipada, incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal).

Em segundo lugar, o paciente foi
absolvido
nos autos da ação penal n. 1001662-79.2026.8.11.0004, referente aos fatos originários de 10 de fevereiro de 2026. Essa absolvição, prolatada em 5 de março de 2026 após instrução probatória, é circunstância concreta que não pode ser ignorada na análise do presente
writ.
Ela demonstra que o Poder Judiciário, após examinar as provas produzidas, concluiu pela insuficiência do conjunto probatório para sustentar uma condenação pelos fatos que deram origem às medidas protetivas ora vigentes. Esse dado relativiza a narrativa de periculosidade extrema do agente e reforça a necessidade de cautela na adoção da medida mais gravosa de restrição da liberdade.

Em terceiro lugar, a conduta da vítima ao longo do processo é marcada por
dubiedade objetivamente verificável
. Veronica Sousa França reiteradamente relata fatos graves ao aparato policial e judicial e, em seguida, produz declarações informais — como o vídeo juntado pela defesa — desmentindo as acusações e postulando a soltura do paciente. Essa dubiedade foi expressamente reconhecida pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu segundo parecer (Id. 377810851), que consignou:
"Dúbio, portanto, a aplicação da medida aflitiva de prisão, pois não é crível aceitar que a vítima, renitentemente, relata fatos graves perpetrados pelo paciente e, depois, com reestabelecimento das suas faculdades mentais, com a depuração pós embriaguez, simplesmente ela desmente tudo e é a primeira pessoa a se posicionar pela soltura do réu."

Não se ignora que, no contexto da violência doméstica e familiar, a retratação da vítima pode ser expressão do ciclo de violência, que alterna fases de tensão, explosão e reconciliação. Contudo, essa constatação, por si só, não é suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva quando o Estado não esgotou os instrumentos disponíveis para compreender a real dinâmica do conflito familiar. A simples presunção de que a vítima está sob pressão, sem investigação qualificada que a confirme, não pode servir de fundamento para a privação da liberdade de alguém.

Em quarto lugar, verifica-se nos autos que a vítima Veronica Sousa França e o filho do casal, Pietro Henry Barbosa Santos, são portadores de Transtorno do Espectro Autista e dependem economicamente do paciente. Esse dado, expressamente mencionado pelo Defensor Público Leonardo Jacometti de Oliveira no HC n. 1006520-68.2026.8.11.0000 e reiterado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu segundo parecer (Id. 377810851), é de suma relevância para a análise da proporcionalidade da medida cautelar.

A manutenção da prisão do paciente, nesse contexto, pode agravar a situação de vulnerabilidade da própria ofendida e do filho do casal, contrariando a finalidade protetiva da Lei n. 11.340/2006, que tem como escopo assegurar às mulheres condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação e à moradia (art. 3º da Lei n. 11.340/2006).

Em quinto lugar, observa-se ainda que, até o momento, nenhum estudo psicossocial foi elaborado com a família envolvida no conflito. A ausência dessa investigação qualificada revela que o Estado não esgotou os instrumentos disponíveis para compreender e tratar adequadamente a dinâmica familiar antes de recorrer à medida mais gravosa de restrição da liberdade.

Como bem apontou a Procuradoria-Geral de Justiça em seu segundo parecer (Id. 377810851
), "a Polícia Judiciária Civil, o Ministério Público e o próprio Magistrado são incapazes de determinar a elaboração de simples Estudo Psicossocial para que de uma maneira efetiva venha a pôr fim a situação conflituosa no lar conjugal. Usam com desdém o encarceramento, esquecendo-se que a prisão, por vários motivos, deveria ser algo sério e somente aplicável quando extremamente necessário."

A proteção da mulher em situação de violência doméstica e familiar é dever constitucional do Estado, fundado no art. 226, § 8º, da Constituição Federal, e concretizado pela Lei n. 11.340/2006. Essa proteção, contudo, não pode ser reduzida ao encarceramento automático e irrefletido do suposto agressor, sem a devida investigação da dinâmica familiar e sem a oferta de instrumentos efetivos de superação do ciclo de violência.

O art. 4º da Lei n. 11.340/2006 determina que, na interpretação da lei, sejam considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Esses fins sociais não são atendidos pelo encarceramento que agrava a vulnerabilidade econômica da própria vítima.

A Lei n. 11.340/2006, em seu art. 22, prevê um amplo rol de medidas protetivas de urgência que podem ser impostas ao agressor, incluindo a proibição de aproximação da vítima, a proibição de contato por qualquer meio de comunicação, o afastamento do lar e a suspensão da posse ou restrição do porte de armas. Essas medidas, quando efetivamente monitoradas e cumpridas, são instrumentos adequados para a proteção da vítima sem a necessidade do encarceramento do agressor. O art. 319 do CPP, por sua vez, prevê medidas cautelares diversas da prisão que podem ser impostas isolada ou cumulativamente, como o comparecimento periódico em juízo, a proibição de acesso a determinados lugares e a proibição de manter contato com pessoa determinada.

O argumento de que o paciente já descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, o que indicaria a insuficiência das cautelares diversas, deve ser ponderado com cautela. O descumprimento anterior ocorreu em um contexto específico — a absolvição do paciente nos autos da ação penal n. 1001662-79.2026.8.11.0004 e a consequente revogação da prisão preventiva, sem que houvesse uma intervenção qualificada do Estado para compreender e tratar a dinâmica do conflito familiar. A simples imposição de medidas protetivas, sem o acompanhamento psicossocial adequado e sem a devida orientação das partes, pode não ser suficiente para romper o ciclo de violência — mas isso não significa que a prisão seja a única resposta possível.

Ademais, o próprio boletim de ocorrência n. 2026.107490 (Id. 237846469, p. 5-6) registra que o paciente, ao ligar para o celular funcional da Patrulha Maria da Penha, identificou-se e afirmou ter acabado de agredir a vítima — comportamento que, embora grave, pode também ser interpretado como expressão de um estado de descontrole emocional associado ao uso de álcool e drogas, conforme indicado pelo próprio boletim de ocorrência (que registra como motivação "violência doméstica; drogas; álcool") e pela informação de que o paciente havia sido demitido da fazenda onde trabalhava por envolvimento com drogas. Esse contexto reforça a necessidade de intervenção psicossocial qualificada, e não apenas do encarceramento.

O princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da Constituição Federal), impõe que a privação da liberdade seja sempre a
última ratio
do sistema penal, reservada para os casos em que nenhuma outra medida se mostre suficiente para a proteção dos bens jurídicos tutelados. No caso em exame, as medidas cautelares diversas da prisão, cumuladas com a determinação de elaboração de estudo psicossocial e com o monitoramento efetivo do cumprimento das medidas protetivas, mostram-se suficientes para resguardar a integridade da vítima e garantir a ordem pública.

A presunção de inocência, consagrada no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, impõe que a privação da liberdade antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória seja tratada como medida excepcional, somente admissível quando estritamente necessária. No caso em exame, diante de todas as peculiaridades apontadas — pena máxima de dois anos, absolvição anterior pelos fatos originários, conduta dúbia da vítima, dependência econômica desta e do filho, ausência de estudo psicossocial —, a manutenção da prisão preventiva não se justifica.

As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e ocupação lícita —, embora não sejam, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, são elementos adicionais que, somados às peculiaridades já apontadas, reforçam a conclusão pela desproporcionalidade da medida extrema no caso concreto.

A absolvição do paciente nos autos da ação penal n. 1001662-79.2026.8.11.0004 é fato incontroverso e relevante. Ela demonstra que, mesmo diante de fatos graves narrados pela vítima — ameaça de morte com arma de fogo, agressão física, confinamento no banheiro —, o Poder Judiciário, após instrução probatória, concluiu pela insuficiência das provas para uma condenação. Esse dado impõe cautela redobrada na análise dos fatos subsequentes, especialmente quando a vítima apresenta comportamento dúbio e quando não há investigação psicossocial que esclareça a dinâmica do conflito.

A declaração em vídeo da vítima Veronica Sousa França, afirmando não se sentir ameaçada pelo paciente e postulando sua soltura, não pode ser simplesmente descartada como manifestação típica do ciclo de violência sem que o Estado tenha promovido investigação qualificada para compreender a real dinâmica do conflito familiar. Embora a retratação da vítima seja fenômeno comum no contexto da violência doméstica, ela também pode ser expressão genuína de que a suposta situação de risco foi superada ou de que a vítima, com plena consciência de sua situação, avalia que a soltura do paciente é mais benéfica para ela e para o filho do que a manutenção da prisão. Sem estudo psicossocial, não é possível distinguir entre essas hipóteses.

O art. 282, § 6º, do CPP é claro ao determinar que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. No caso em exame, as medidas cautelares diversas da prisão — especialmente a proibição de aproximação e de contato com a vítima, o comparecimento periódico em juízo e a proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial — mostram-se suficientes para resguardar a integridade da vítima e garantir a ordem pública, desde que acompanhadas de monitoramento efetivo e de intervenção psicossocial qualificada.

A determinação de elaboração de estudo psicossocial com toda a família envolvida no conflito — paciente, vítima e filho do casal —, bem como a oitiva de vizinhos e parentes acerca da dinâmica do conflito familiar, é medida necessária para que o Estado compreenda a real dinâmica do conflito e possa oferecer resposta adequada, evitando tanto a impunidade quanto o encarceramento desnecessário. Essa determinação está em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 377810851) e com os fins sociais da Lei n. 11.340/2006 (art. 4º).

Ante o exposto,
conheço do
writ
, rejeitando a preliminar de não conhecimento por reiteração de pedidos, e, no mérito,
concedo, em parte, a ordem de Habeas Corpus
, para:

(I) revogar a prisão preventiva
do paciente
Pedro Henrique Barbosa Santos
, determinando a expedição de
alvará de soltura
em seu favor, com a observância das medidas cautelares diversas abaixo impostas;

(II) impor ao paciente
, com fundamento no art. 319 do CPP c.c. o art. 22 da Lei n. 11.340/2006, as seguintes medidas cautelares:

a) proibição de aproximação da vítima Veronica Sousa França, no limite mínimo de
200 metros
;

b) proibição de contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, incluindo redes sociais, aplicativos de mensagens e ligações telefônicas;

c) comparecimento
mensal
ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças (MT) para informar e justificar suas atividades, nos termos do art. 319, I, do CPP;

d) proibição de ausentar-se da Comarca de Barra do Garças (MT) sem autorização judicial prévia;

f) manutenção das medidas protetivas de urgência já deferidas nos autos n. 1001389-03.2026.8.11.0004;

g)
monitoramento eletrônico (tornozeleira).

(III) determinar
ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças (MT) que providencie, com urgência, a elaboração de
estudo psicossocial
com toda a família envolvida no conflito — paciente, vítima e filho do casal —, bem como a
oitiva de vizinhos e parentes
acerca da dinâmica do conflito familiar, com vistas a subsidiar a tomada de decisões mais qualificadas e efetivas para a proteção da vítima e para a superação do ciclo de violência;

(IV) advertir
o paciente de que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares ora impostas ensejará, de imediato, a decretação de nova prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP.

Oficie-se com urgência ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT) e à Cadeia Pública de Barra do Garças (MT) para o cumprimento desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026